Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-14.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005198-14.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSA PEAI UNI - CPF: 690.608.601-44 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005198-14.2017.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSA PEAI UNI contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição De Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1005198-14.2017.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra a BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A, julgou o pedido improcedente,

porque, na visão da magistrada
,
o Banco comprovou que realizou a transferência bancária dos valores contratados, e a autora não comprovou que as contratações não foram por ela realizadas. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, observado o disposto no artigo 98 do CPC (cf. ID.

41885618).

A apelante insiste em que o contrato que originou o débito em questão é nulo, porque, além de não reconhecer a contratação, tratando-se o apelante de pessoa analfabeta, para a celebração do contrato deveria ser confeccionada procuração pública em cartório, o que não ocorreu.

Alega, ainda, que o Banco não apresentou aos autos nenhum comprovante de pagamento assinado pela parte apelante, ou sequer, um contrato válido, de modo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença, e julgar o seu pedido procedente (cf. ID. 41885621).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as teses recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 41885625).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, tendo sido vítima de fraude.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 46-624687/06999, e condenado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou, afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora/apelante, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu instruiu os autos com cópia da Cédula de Crédito Bancário no 839607016 (cf. ID 41885601), e os extratos das operações referentes ao contrato juntado

(cf. ID 41885596).

No caso, verifica-se que os instrumentos acostados pelo Banco se referente ao contrato de n o 847600069, e não ao contrato discutido pela autora, qual seja, o contrato de empréstimo consignado no 46-624687/06999, de modo que não restou comprovado pelo Banco que a autora realmente contratou o empréstimo aqui discutido.

Por outro lado, o

art.
27 do CDC dispõe que prescreve “
em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, contanto que seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se, conforme prevê o art. 487 do CPC.

No caso, a matéria foi arguida pelo Banco na contestação a que se refere o ID. 41885593, e a autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação (cf. ID. 41885609).

No tocante ao prazo prescricional incidente, o posicionamento prevalecente no eg. STJ é de que o prazo é quinquenal, porquanto, o que a autora/apelante pretende é a repetição do indébito sob alegação de fraude praticada por terceiro que contratou empréstimo em seu nome, hipótese que configura defeito na prestação do serviço bancário, daí porque incidir o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019 -
destaquei
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019 -
grifei
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 19/09/2019 - DJe 24/09/2019 -
grifei
)

Em
recentíssimo julgamento, o eg. STJ ratificou o posicionamento adotado no sentido de que, cuidando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional dever ser contado a partir da data da lesão, ou seja, do último desconto da prestação, cuja contratação se alega indevida, que no caso, foi o dia 28/07/2009 (cf. ID. Num. 41885582).

Eis o julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ. [...] 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.407.644/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/8/2019 - DJe 21/8/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma -AgInt no AREsp 1423670/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/07/2019 - DJe 02/08/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019)

A pretensão deduzida pela autora/apelante está fulminada pela prescrição, porquanto,
entre o último desconto da prestação alegada indevida, efetivada em 28/07/2009, e distribuição da presente demanda, ocorrida em 01.11.2017, transcorreu mais de 05 (cinco) anos,

prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC.

Pelo exposto, em razão da prescrição, nego provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em R$ 500,00 os honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela autora/apelante,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020